Tribunal: TJDFT
Processo: 0000720-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O conjunto probatório demonstra, de forma coesa e harmoniosa, a prática de tráfico de drogas pelo acusado, não há se falar em absolvição ou desclassificação para o uso.
2. Os depoimentos dos policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório, como in casu.
3. Os elementos de informação do inquérito policial têm valor probatório quando corroborados pelas provas produzidas judicialmente.
4. Recurso conhecido e não provido.